Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença.
2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.
3. No caso, ambas as partes informaram a inexistência, no presente momento, de débito devido pelo condomínio recorrente à companhia recorrida. 3.1. A despeito das prestações mensais relativas ao fornecimento de água e esgoto, pela CAESB, acarretem a cobrança de tarifa em desproveito do utente do serviço, a relação jurídica processual de origem demonstra que atualmente inexiste obrigação pendente de cumprimento pelo condomínio agravante. 3.2. Nesse contexto, as partes não são, reciprocamente, credor e devedor. Logo, afigura-se inadmissível o acolhimento da compensação pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.